Tribunal: TJPA
Processo: 0863170-76.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863170-76.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA

APELADO: MARIA DE NAZARE DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0863170-76.2024.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11270

APELADA:
MARIA DE NAZARE DIAS

ADVOGADO:

JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA - OAB PA14848-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CIRURGIA URGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, em virtude da negativa injustificada de fornecimento de material necessário à realização de procedimento cirúrgico urgente em paciente idosa;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa injustificada de cobertura contratual por parte da operadora do plano de saúde; se a recusa ensejou a configuração de dano moral indenizável; e se o valor arbitrado para a indenização deve ser mantido;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Falha na prestação do serviço comprovada pela conduta omissiva e burocrática da operadora, que condicionou a autorização de procedimento urgente a questões financeiras alheias ao beneficiário;

4.

Dano moral caracterizado de forma presumida, diante da vulnerabilidade da paciente idosa exposta a sofrimento e risco de vida pela conduta ilícita da operadora;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: A recusa injustificada na cobertura de tratamento médico urgente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, independentemente da prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2393082/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2570692/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da sentença (Id. 23649946) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Belém,
que determinou os procedimentos médicos necessários para
realização de

Implante Transcateter de Válvula Aórtica – TAVI com a
cobertura do dispositivo de sutura

“Perclose Proglide", além da condenação em danos morais no valor
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, movida por MARIA DE NAZARÉ DIAS em face da apelante e da empresa BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Em suas razões recursais (Id. 23649950), a UNIMED BELÉM alegou, preliminarmente, ausência de interesse de agir da autora, e, no mérito, a ausência de negativa de cobertura; ausência
de ilicitude da conduta e de nexo de causalidade com o abalo moral alegado
, bem como que a mera inadimplência contratual não gera indenização por dano moral e que descabe a sua condenação nos ônus sucumbenciais. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 23649952).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 24896317).

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

No caso, o interesse de agir da parte autora é evidente, consubstanciado na necessidade de tutela jurisdicional para obter a efetivação de direito que entendeu violado, qual seja, a autorização e fornecimento de material indispensável à realização de cirurgia cardíaca de alta complexidade.

A negativa de fornecimento, seja por omissão, demora injustificada ou obstáculos burocráticos impostos pela operadora do plano de saúde e sua fornecedora configura resistência concreta ao direito invocado, de modo que resta plenamente caracterizado o interesse de agir.

No caso em apreço, a parte autora não apenas comprovou a necessidade do procedimento (
do

Implante Transcateter de Válvula Aórtica – TAVI)
como também demonstrou a omissão da Apelante em fornecer tempestivamente o material médico -
dispositivo de sutura

“Perclose Proglide"
(Id. 23649896 a Id. 23649909), o que confirma o preenchimento dos requisitos do interesse de agir:
utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional buscado
.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

Consta dos autos que a apelada, idosa com mais de 80 anos, necessitava de procedimento cardíaco urgente (

Implante Transcateter de Válvula Aórtica – TAVI com a
cobertura do dispositivo de sutura

“Perclose Proglide"
), conforme prescrição médica de Id. 23649896 a Id. 23649909. Embora a apelante alegue que teria autorizado o procedimento,
ficou evidenciado que a autorização foi condicionada a entraves decorrentes de litígio financeiro com a clínica executora
,
situação absolutamente alheia à consumidora.

Conforme a jurisprudência do STJ, "a
recusa indevida
/
injustificada
, pela
operadora de plano de saúde
, em
autorizar
a
cobertura

financeira
de
tratamento médico
a que
esteja

legal ou contratualmente

obrigada
,
enseja

reparação
a
título
de
dano moral
, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP , Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Também nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. SÚMULA N. 83 DO STJ . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, "a recusa indevida e injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura necessária para tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário" (AgInt no REsp n. 1 .973863/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16/03/2023). Precedentes. 2 . A análise das razões apresentadas pela parte recorrente - quanto à inexistência de dano moral - exigiria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2393082 MG 2023/0199844-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE . CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7 DO STJ. FORNECIMENTO DE MATERIAIS INERENTES A ATO CIRÚRGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE . DANOS MORAIS. COMPROVADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO . PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ . 3. É devida a cobertura pelas operadoras dos planos de saúde de próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico. 4. Aplica-se a Súmula n . 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial relativa aos danos morais reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 5. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. 6 . A incidência de óbices sumulares quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2570692 SP 2024/0054045-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Sendo assim, a recusa injustificada de cobertura securitária para procedimento essencial e urgente configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais
, independentemente de prova do dano (dano in re ipsa).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

A recusa, ainda que indireta, afetou diretamente o tratamento da apelada, expondo-a a risco de vida e sofrimento desnecessário. Sendo assim, a manutenção do pedido indenizatório é medida que se impõe.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, tendo em conta a gravidade da negativa indevida de cobertura de material para procedimento cirúrgico, o valor fixado a título de indenização de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantido, pois mostra-se suficiente, não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à operadora plano de saúde certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços prestados.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do recurso da parte ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência em razão de já estarem fixados no máximo legal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2025